Tribunal: TJDFT
Processo: 0733338-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733338-83.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: SILVEIRA &amp; SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, MARCOS DE SOUSA SILVEIRA, JOAO MARCOS FERNANDES SILVEIRA, MARIA DO PERPETUO DO SOCORRO FERNANDES SILVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0726620-72.2019.8.07.0001, na qual o Juízo de Primeiro Grau reconheceu a impenhorabilidade do bem e tornou insubsistente a penhora do imóvel (id 106872929 e id 127720616 dos autos originários). Banco do Brasil S.A. noticia que iniciou o cumprimento de sentença originário com o objetivo de receber valores inadimplidos do contrato firmado entre as partes. Narra que realizou longa busca de bens de propriedade de Silveira &amp; Silveira Comercio de Materiais para Construção Ltda., Marcos de Sousa Silveira, João Marcos Fernandes Silveira e Maria do Perpétuo do Socorro Fernandes Silveira e localizou o imóvel com endereço QI 8, Conjunto 2, Casa 26, Setor de Habitações Individuais Norte, Brasília-DF pertencente a Marcos de Sousa Silveira e Maria do Perpétuo do Socorro Fernandes Silveira. Relata que a penhora sobre o citado imóvel foi impugnada sob a alegação de impenhorabilidade do bem de família. Acrescenta que o Juízo de Primeiro Grau acolheu as alegações e declarou a impenhorabilidade do bem. Sustenta que não estão presentes os requisitos para a impenhorabilidade do bem de família. Salienta que a Lei n. 8.009/90 destina seus dispositivos à proteção da família, o que faz de forma expressa ao se referir ao imóvel destinado à residência do casal ou de entidade familiar. Argumenta que é imperiosa a demonstração de que o imóvel é o único que o devedor possui e que é destinado à residência familiar. Destaca que Marcos de Sousa Silveira e Maria do Perpétuo do Socorro Fernandes Silveira informaram que o bem indicado à penhora é o único imóvel e se destina à família, mas não provaram que se trata do único bem imóvel que possuem conforme art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil. Conclui que não há que se falar em impenhorabilidade do imóvel, já que as alegações não foram comprovadas. Transcreve julgados em favor de sua tese. Requer a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e determinar a manutenção da penhora do bem imóvel. O preparo foi recolhido (id 39928256 e id 39928255). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, (2) dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. A controvérsia cinge-se em analisar a retidão da decisão que reconheceu a impenhorabilidade do bem imóvel localizado à QI 8 Conjunto 2, Casa 26, Setor de Habitações Individuais Norte, Brasília-DF em razão da caracterização do óbice previsto na Lei n. 8.009/1990 e liberou a penhora do bem. Confira-se trecho da decisão (id 127720616 dos autos originários): Em aditamento à decisão de id. 106872929 e considerando o resultado das diligências de verificação objeto das certidões de ids. 116790427 e 116790428, constatado que os devedores MARCOS DE SOUSA SILVEIRA e MARIA DO PERPÉTUO DO SOCORRO FERNANDES SILVEIRA residem no imóvel sito na SHIN QI 8 Conjunto 2, casa 26, Setor de Habitações Individuais Norte, Brasília-DF, CEP 71520-220, e que não dispõem de outros imóveis residenciais no Distrito Federal, outra medida não se impõe que o reconhecimento da impenhorabilidade daquele bem. Assim, torno insubsistente a penhora do imóvel objeto da certidão de matrícula de id. 70385535. Desnecessária a expedição de certidão de baixa à míngua de lavratura, até a presente data, do termo de penhora determinado na decisão de id. 77486289. A Lei n. 8.009/1990, que disciplinou a impenhorabilidade do bem de família, considerou, em seu art. 1o, que o imóvel residencial próprio da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam. O art. 5o da Lei n. 8.009/1990 estabelece que se considera residência o único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente para os efeitos da impenhorabilidade. A finalidade da norma em questão é a proteção do bem destinado à moradia da entidade familiar, para garantir, em última análise, o respeito ao fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentido de que a caracterização de um imóvel como bem de família, para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebam-se frutos destinados à subsistência da família, razão pela qual não basta a simples alegação. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. PRECLUSÃO. LAUDO PERICIAL DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. HOMOLOGADO. PROVA EMPRESTADA. POSTERIOR IMPUGNAÇÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. REQUISITOS DEMONSTRADOS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a constrição sobre o imóvel objeto de penhora e aplicou multa por litigância de má-fé. 2. Conforme disposto nos artigos 1o e 5o da Lei n.o 8.009/90, para que um imóvel seja considerado bem de família, deve preencher pelo menos dois requisitos, quais sejam: a) ser o único imóvel de propriedade da entidade familiar; e b) nele residir em caráter permanente. Ausente qualquer destes elementos, resta inviável a aplicação da norma transcrita. (...) 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1419237, 07377291820218070000, Relator: Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27.4.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 12.5.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) Os autos originários encontram-se instruídos com boleto de cobrança com o endereço do imóvel em nome de Marcos de Sousa Silveira referente ao mês de dezembro de 2021, bem como certidão emitida por Oficial de Justiça no sentido de que o imóvel está ocupado por Marcos de Sousa Silveira e Maria do Perpétuo do Socorro Fernandes Silveira (id 1135040182 e id 116790428 dos autos originários). Verifica-se, ainda, a juntada de certidões cartorárias que comprovam a inexistência de outros imóveis residenciais de propriedade de Marcos de Sousa Silveira e Maria do Perpétuo do Socorro Fernandes Silveira no Distrito Federal (id 97684818 dos autos originários). A presença de elementos nos autos que indiquem ser o imóvel bem de família torna ônus do credor demonstrar a existência de imóvel diverso em nome da parte devedora, o que não ocorreu no presente caso. Banco do Brasil S.A. limitou-se a alegar, de forma genérica, a ausência de comprovação do requisito da inexistência de outro imóvel. Confira-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. CREDOR. IMÓVEL DE LUXO (ALTO VALOR). PROTEÇÃO. POSSIBILIDADE. (...) 2. Cabe ao credor o ônus da prova de descaracterizar o bem de família. Precedentes.(...)_(Agravo Interno no Recurso Especial n. 1656079/RS, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3.12.2018, Diário da Justiça Eletrônico 6.12.2018). AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DE COMPROVAR. CREDOR. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Como a ninguém é dado fazer o impossível (nemo tenetur ad impossibilia), não há como exigir dos devedores a prova de que só possuem um único imóvel, ou melhor, de que não possuem qualquer outro, na medida em que, para tanto, teriam eles que requerer a expedição de certidão em todos os cartórios de registro de imóveis do país, porquanto não há uma só base de dados" (REsp 1400342/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08/10/2013, DJe 15/10/2013). 2. Agravo regimental desprovido. (Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial n. 794.318/RS, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23.2.2016, Diário da Justiça Eletrônico 7.3.2016). Conclui-se que, em exame liminar da matéria recursal, a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja a alteração pretendida por Banco do Brasil S.A. neste momento processual. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator